Tribunal: TJBA
Processo: 8078127-89.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8078127-89.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: RAMILIE SALES BARBOSA Advogado(s): ALEXANDRE PEIXOTO GOMES APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEMANDA DE SAÚDE CONTRA O PLANSERV. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA. OMISSÃO CONFIGURADA. APLICAÇÃO DO TEMA 1313 DO STJ. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. I. Caso em exame 1.Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia em face de acórdão que fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa (R$ 83.500,00), em demanda de saúde proposta por beneficiária do PLANSERV. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve omissão no acórdão embargado ao não reconhecer a natureza inestimável do proveito econômico nas demandas de saúde contra o Poder Público; (ii) se é aplicável o Tema 1313 do STJ para fixação dos honorários advocatícios por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do CPC. 4. O acórdão embargado, ao adotar como base de cálculo o valor da causa, deixou de observar a tese vinculante do STJ firmada no Tema 1313, que determina a fixação de honorários por equidade em demandas de saúde contra o Poder Público. 5. O proveito econômico em tais demandas é de natureza inestimável, porquanto a tutela jurisdicional recai sobre direito fundamental à saúde, e não sobre vantagem patrimonial direta. 6. Embora o caso envolva o PLANSERV, a lógica do precedente repetitivo se aplica, pois se trata de ente público estadual que administra recursos destinados à saúde de servidores. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para afastar a fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa e restabelecer o arbitramento equitativo em R$ 5.000,00, conforme fixado na sentença. Tese de julgamento: "1. Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, em conformidade com a tese firmada no Tema 1313 do STJ." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC/2015, arts. 85, §§ 2º e 8º, e 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.166.690/RN, Tema 1313, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 14.06.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8078127-89.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante RAMILIE SALES BARBOSA e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS, COM EFEITOS MODIFICATIVOS, nos termos do voto do relator.